Tribunal: TJDFT
Processo: 0720909-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO REAJUSTES. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do acórdão que analisou o Tema 952 do STJ “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. (REsp n. 1.568.244/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016.)
2. Aos reajustes dos planos de saúde contratados na modalidade coletiva não se aplicam os índices determinados pela ANS para os contratos individuais, devendo ser reajustados de maneira discriminada e de acordo com as previsões contratuais, se baseando na sinistralidade. Precedentes.
3. No caso dos autos, incabível a limitação dos reajustes previstos contratualmente. Eventual irregularidade na cobrança depende de dilação probatória.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.